Tribunal: CARF
Processo: 10865.900136/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900136/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.934 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ABC GROUP DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
IRRF . SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO
Para o aproveitamento do saldo negativo formado à partir de retenções na
fonte, impede a contribuinte comprovar as retenções e o oferecimento de tal
receita à tributação. Não tendo sido comprovada quaisquer uma das
condicionantes citadas, não há direito líquido e certo, conforme súmula 80
desse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900136/2013-28
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900136/2013-28

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 08241.13206.190808.1.3.02-0820,
com demonstrativo de crédito, em que apontado direito creditório referente ao Saldo
Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário (AC) de 2006, no montante de
R$91.659,62. Foram apresentados outros PER/DCOMP relacionados ao mesmo
crédito.
2. Em 01/02/2013, a DRF/Limeira emitiu Despacho Decisório (fl. 18) que
reconheceu crédito em favor da ora Recorrente no montante de R$81.652,39 e, em
consequência, HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 08241.13206.190808.1.3.02-0820, e NÃO HOMOLOGOU as demais
compensações pleiteadas, nos termos a seguir sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

(...)
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$91.659,62
IRPJ devido: R$0,00
(...)
Valor do saldo negativo disponível: R$81.652,39 (...)”.
SNPA: Saldo Negativo de Períodos Anteriores
2.1.1. Na “Análise das Parcelas de Crédito” (fls. 19 e 20), foram elaborados os
seguinte quadros
Imposto de Renda Retido na Fonte
Parcelas Confirmadas
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900136/2013-28

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

RCOPT: Receita Correspondente Oferecida Parcialmente à Tributação
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com
Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP
Parcelas Confirmadas

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 18/02/2013 (fls. 22 e
23), e recorreu a esta DRJ, em 20/03/2013, nos seguintes termos, resumidamente (fls.
24 a 31):
II - DOS FATOS
3.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito de saldo negativo de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado durante o ano-calendário de 2006. O valor
original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
totaliza o montante de R$91.659,62.
3.2. De acordo com as informações complementares constantes no sitio da
Secretaria da Receita Federal relativas ao despacho decisório em comento, o crédito
reconhecido no PER/DCOMP foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, motivo pelo qual o pedido de compensação
não foi inteiramente homologado. Todavia, o despacho decisório ora combatido não
merece prosperar, conforme passará a expor:
III- DO DIREITO
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900136/2013-28

III.1 - Da Inequívoca existência do crédito de saldo negativo de IRPJ
3.3. A Manifestante adota o regime de apuração do Lucro Real para fins de
recolhimento dos valores devidos a título de Imposto de Renda.
3.4. De acordo com a legislação brasileira, é conferido ao contribuinte o direito
à restituição de créditos tributários pagos indevidamente ou a maior. A autorização
legislativa para a realização da compensação encontra-se disposta no art. 74 da Lei
9.430/96.
3.5. Conforme se verifica da documentação extraída do sitio da Receita Federal
(Doc. 08), dos R$ 85.388,72 apontados pela Manifestante como disponíveis para
compensação, o montante de R$4.326,01 foi retido sob o código 1708 (Imposto de
Renda Retido na Fonte - Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica) e
foram devidamente confirmados pela autoridade fiscal; os R$ 81.062,71 restantes
foram retidos sob o código 3426 (Imposto de Renda Retido na Fonte - Aplicações
Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica) dos quais apenas R$ 71.055,48 foram
confirmados pela autoridade fiscal.
3.6. Ao analisar o livro fiscal Extrato de Conta (Doc. 09) da Manifestante
relativo ao período de 01/01/2006 a 31/12/2007, verifica-se que a somatória dos
registros elaborados no referido livro a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
sob o código 3426totalizam R$81.062,71, confirmando que a retenção do Imposto de
Renda foi realizada conforme apontado no Pedido de Compensação (PER/DCOMP)
em referência. Vale ressaltar que os livros fiscais da empresa precisam ser levados em
consideração quando da análise dos créditos em discussão, conforme jurisprudência
administrativa trazida.
3.7. Além disso, conforme se verifica na Declaração de Pessoa Jurídica (DIPJ)
(Doc. 10) do exercício de 2007, foi declarado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (páginas 30 e 31) o montante total de R$85.132,78. A diferença em relação ao
que foi reportado no PER/DCOMP (R$85.388,72) totaliza R$255,94, montante esse
que foi retido sob o código 1708 pela empresa Visteon Sistemas Automotivos Ltda
(CNPJ 03.509.521/0001-67), adicionalmente ao montante declarado de R$3.039,71,
também retido pela mesma empresa, os quais foram devidamente confirmados pela
Receita Federal, conforme se depreende nas telas do e-CAC acostadas à presente
Manifestação (Doc. 08).
3.8. Ademais, o montante relativo ao saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação reportado na página 11 da DIPJ da Manifestante é exatamente o
montante reportado no PER/DCOMP e evidenciado no Extrato de Conta (Doc. 09),
restando comprovado que a Manifestante deverá compensar a totalidade do crédito.
3.9. Outrossim, os fatos narrados na presente manifestação e os documentos
aqui acostados constituem prova suficiente do direito creditório da Manifestante.
IV - DO PEDIDO
3.10. Por todo o exposto, requer a Manifestante que esta Colenda Turma de
Julgamento dê provimento a presente Manifestação de Inconformidade para:
3.10.1. que seja reformado o Despacho Decisório, na medida em que se
encontra ausente qualquer fundamento legal que impeça a realização da referida
compensação.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900136/2013-28

3.10.2. que esta C. Turma de Julgamento reconheça que os documentos
juntados à defesa demonstram inequivocadamente a existência do crédito em favor da
Manifestante, haja vista que a verdade material buscada e elucidada indica a real
existência do crédito da Manifestante; e
3.10.3. por fim, requer seja suspenso qualquer procedimento de cobrança do
valor objeto de compensação (Processo de Crédito n° 10865.900136/2013-28), até que
seja proferida decisão final nos presentes autos, na medida em que se encontra
suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, por força da presente
Manifestação de Inconformidade, a qual se mostra instrumento hábil para tanto nos
termos do disposto no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional c/c artigo 74, §
11, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, o despacho decisório foi
mantido, tendo em vista que não restou confirmado o oferecimento à tributação de R$10.007,23
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese
preliminarmente que a administração pública tem sua atividade vinculada e que restou
demonstrada a existência de crédito decorrente de rendimentos retidos na fonte e que deveriam
ser analisados os informes de rendimentos pela fonte pagadora a fim de comprovar a origem do
crédito aproveitado.
No mérito, alega que utilizou créditos oriundos de notas fiscais anexadas aos
autos e que não pode prevalecer o simples fundamento de que o Contribuinte não comprovou a
origem de seu crédito.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
do ano de 2006. O saldo seria oriundo de pagamento de IRRF.
Alegou a recorrente em sede de preliminar que restou devidamente comprovada a
retenção na fonte dos valores e que a atividade administrativa é plenamente vinculada.
Essa relatora não discorda em nada de que a atividade administrativa é
plenamente vinculada mas também não vislumbra qualquer liame que possa socorrer a recorrente
com tal alegação.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Quanto à preliminar de análise conjunta dos informes e extratos, verifica-se que
tal providencia já foi tomada e devidamente analisada. A dúvida para a concessão do crédito não
está em verificar as retenções na fonte, e sim o oferecimento de tais receitas à tributação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900136/2013-28

Nesse sentido, nego provimento às liminares arguidas.
Em relação ao mérito, impende ressaltar que para o aproveitamento do valor
retido na fonte, a contribuinte deveria comprovar: (i) a retenção dos valores pelas fontes
pagadoras e (ii) o oferecimento de tais receitas à tributação, conforme súmula 80 desses
Conselho:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Restou claro que os valores foram devidamente retidos, ficando ao encargo da
contribuinte a comprovação que tais valores foram oferecidos à tributação, conforme trecho da
decisão recorrida:
9.6. Como visto (subitem 8.2.), para que o contribuinte possa aproveitar o IRRF
na composição do SNIRPJ há uma exigência legal de que a receita/rendimento
correspondente tenha sido oferecida à tributação. Não tendo a Recorrente obtido êxito
em demonstrar o oferecimento integral da receita cujo IRRF deseja aproveitar, nem
comprovar valor superior ao apurado na decisão sob exame, há que se manter o
Despacho Decisório recorrido.
Nesse sentido, não tendo a contribuinte demonstrado o oferecimento de tais
receitas à tributação, a decisão da Delegacia deve ser mantida.
Pelo exposto, rejeito ambas preliminares arguidas e nego provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital